Tribunal: TJSP
Processo: 1062948-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUSPENSO ADMINISTRATIVAMENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SEU RESTABELECIMENTO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FAZENDÁRIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. CABIMENTO.

- De nada serviriam as decisões

Ementa:

PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUSPENSO ADMINISTRATIVAMENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SEU RESTABELECIMENTO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FAZENDÁRIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. CABIMENTO.

- De nada serviriam as decisões jurisdicionais se, a qualquer tempo, sob a etiqueta de interesses de ordem pública (frequentemente, de resto, interesses secundários da ordem pública), elas pudessem ser modificadas por meios processuais incoercíveis.

- O demandante apresentou planilha de cálculos indicando a atualização do saldo devedor até a data do ajuizamento da demanda, de modo que sobre o valor apresentado, e não impugnado pela recorrente, deve haver atualização monetariamente desde o ajuizamento da ação, bem como incidência de juros moratórios, a contar da citação.

Não conhecimento da remessa obrigatória e, quanto ao apelo fazendário, na parte conhecida, não provimento do recurso.